Tribunal: TJPA
Processo: 0002702-87.2007.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002702-87.2007.8.14.0201

RECORRENTE: ROSANA FERREIRA GUEDES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121,
CAPUT
, DO CPB. PRONÚNCIA. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA/IMPRONÚNCIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO EVIDENCIADA DE FORMA INCONCUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE REVELADOS NOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE CERTEZA DA INOCORRÊNCIA DE CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. OBSERVÂNCIA, NESTA FASE, DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. EVENTUAL DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI, JUÍZO NATURAL DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A

absolvição

sumária,

consubstanciada

na

legítima

defesa,

exige

prova

plena

e

incontestável

para

a

sua

aplicação,

sob

pena

de

caracterizar

usurpação

da competência

do

júri.

2.
Por fim, resta inviável

a

pretensa

desclassificação

para

homicídio

culposo,

ante

a

inexistência

de

elementos

robustos

e

incontroversos

a respaldar

o

pleito

da

defesa,

sempre

lembrando

que

o

juiz

somente efetuará a desclassificação da infração penal, quando

houver

a

certeza

absoluta

da

ocorrência

de

crime

diverso

daqueles

esculpidos

no art. 74, § 1º, do CPPB,

o

que

não

é

o

caso

em

tela,

sob

pena

de

violar

o

princípio

constitucional

da

soberania

dos

veredictos

e

a

competência
do
Tribunal

do

Júri

para

apreciação

dos

crimes

dolosos

contra

a

vida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, a fim de manter a decisão de pronúncia, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e seis

dias do mês de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Rosana Ferreira Guedes
, contra a decisão proferida pelo Exmo. Sr. Cláudio Hernandes Silva lima, Juiz de Direito da 4ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Belém/PA, que a pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
,
à ID 13288480
, que no dia 22/07/2007, por volta de 23h00min, a denunciada desferiu uma facada contra a vítima CARLOS FELIPE MONTEIRO CABRAL, causando-lhe sua morte.

Que no dia e hora em comento, o ofendido estava com alguns colegas ingerindo bebida alcoólica na sua casa, foi quando a denunciada ROSANA FERREIRA GUEDES, sua companheira, colocou um CD o qual repetiu três vezes uma música que remete a lembrança do seu ex-namorado, após ouvir a música a denunciada retirou o CD do aparelho de som e o quebrou, neste momento o ofendido e a denunciada começaram a discutir, e no calor da discussão a denunciada quebrou o cordão da vítima, ambos passaram a se empurrar indo para o interior do imóvel.

Aduz, ainda, a exordial do Órgão Ministerial, que em seguida os amigos do ofendido ouviram a denunciada pedir desculpas para Carlos Felipe, entretanto não sabiam porque, logo depois a vítima veio em direção aos amigos dizendo "ela me furou, não me deixa morrer" TEXTUAIS. Que o ofendido apresentava um ferimento à altura do peito, os amigos dele tentaram socorrê-lo; contudo, ele evoluiu a óbito antes de chegar ao hospital, e a denunciada fugiu do local após o acontecido.

Por fim, assevera a peça acusatória que agindo assim a acusada incorreu nas sanções punitivas do artigo 121,
caput
, do Código Penal brasileiro.

Em razões recursais
,
à ID 13288609
, pugna a defesa pela
absolvição sumária da Recorrente, ante o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, ou, subsidiariamente, que seja desclassificado o fato para homicídio culposo.

Em contrarrazões
,
à ID 13288612
, o RMP de 1º Grau, Dr. Reginaldo César Lima Álvares, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que sentença que pronunciou Rosana Ferreira Guedes seja reformada e a absorva sumariamente.

Em despacho, à ID 13288614
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão atacada.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pronunciou-se pelo conhecimento do presente Recurso em Sentido Estrito, e, no mérito, por seu desprovimento, mantendo-se incólume a decisão de pronúncia em todos os seus termos.

É o relatório. Sem revisão
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada absolvição sumária/impronúncia

In casu
, p
retende a Recorrente a absolvição sumária/impronúncia sob a alegação de

que agiu

amparada sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa ou então, que seja o

crime de homicídio simples consumado desclassificado para sua homicídio

culposo.

Como cediço, a decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade acusatória,

visando

submeter
o
acusado

a

julgamento

pelo Tribunal

do

Júri.

Assim,

convencendo-se

da

existência

do

crime

e

vislumbrando

indícios

de

que
o

acusado

seja

o

seu

autor,

deve

o

julgador

monocrático

pronunciá-lo,

nos

termos

do

art.

413,

do

CPPB.

No caso sob exame, a materialidade do

delito resta comprovada consoante Laudo nº 19917/2007 – Declaração de óbito nº 10525270,
à ID 13288496
, comprovando que a causa da morte do ofendido foi
“tamponamento cardíaco, devido ferida pérfuro-incisa no tórax”
, por meio de ação pérfuto-cortante.

Com

relação

à

autoria, aliás, como

bem destacado

no

judicioso

parecer do
custos iures
,
a
presença de indícios suficientes de autoria, por meio da prova testemunhal acusatória colhida em Juízo, são inarredáveis, nos estreitos limites da sentença de pronúncia, a qual, como se sabe, tem no “juízo positivo de probabilidade” e no princípio do “
in dubio pro societate
” os esteios jurídicos necessários à possível submissão da acusada ao Tribunal do Júri.

Contudo,

quanto

à

legítima

defesa

alegada,

não

restou indubitavelmente

comprovada,

nesta

fase,

que

tenha

ocorrido, já que em

sede

de

pronúncia,

somente

pode

ser

reconhecida a antedita excludente de ilicitude na conduta do agente que revida injusto ataque,

atual

ou

iminente,

exigindo-se,

ainda,

o

emprego

dos

meios

necessários

e

suficientes

para

a

repulsa,

o

que

não

restou

cabalmente

comprovado

nos

autos.

Assim sendo, conclui-se

que

a

alegada

excludente

de

ilicitude

não se mostra alheia a dúvidas, devendo a ré ser pronunciada, porquanto é

cediço que para ser acolhida tal

tese ao

final da

fase do

judicium accusationis
,

é indispensável a comprovação cabal e estreme de dúvidas de seus requisitos,

sob pena de se estar subtraindo dos

jurados, indevidamente, a competência

constitucional

que

lhes

é

assegurada.

Portanto,

existindo

fortes

indicativos

de

que
a
acusada

foi
a

autora do fato descrito na denúncia e não havendo comprovação inequívoca de

que

agiu

em legítima

defesa, a acusação deve ser remetida

para

julgamento

pelo

Júri,

consoante

dispõe

o

art.

5º,

inc.

XXXVIII da

Constituição

Federal.

- Da Desclassificação delituosa

Por fim, pugna a defesa pela desclassificação do crime pelo qual foi a ré pronunciada, para o delito de homicídio culposo.

Em análise dos autos,
verifica-se, de igual forma, que se mostra
inviável

a

pretensa desclassificação

para

homicídio

culposo,

ante

a

inexistência

de

elementos

robustos

e

incontroversos

a respaldar o pleito da defesa, sempre lembrando que o juiz

somente

efetuará

a desclassificação

da

infração

penal,

quando

houver

a

certeza

absoluta

da

ocorrência

de

crime

diverso

daqueles

esculpidos

no

art.

74, §

1º,

do

CPPB,

o

que

não

há

no

caso

em

tela,

sob

pena

de violar o princípio constitucional da soberania dos veredictos, e a competência

também consagrada na Constituição do Tribunal do Júri para apreciação dos

crimes

dolosos contra a vida.

Nesse sentido, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão vergastada.

É o voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/07/2023